Tribunal: STF
Processo: RE 82687
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
- 1) RESPONSABILIDADE CIVIL DE BANCO, RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NA INOBSERVÂNCIA DE INSTRUÇÕES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. INADMISSIBILIDADE, CONTUDO, DE TAL RECONHECIMENTO, À FALTA DE LEI QUE LEGITIME A IMPOSIÇÃO DO PRETENDIDO DEVER.
2) NÃO RESPONDE O BANCO PELA IDONEIDADE DE SEUS CORRENTISTAS OU DEPOSITANTES, PELO QUE NÃO LHE CORRE A OBRIGAÇÃO DE REPARAR PREJUÍZO SOFRIDO POR VÍTIMA DE ESTELIONATO (EMISSÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS E CONCOMITANTE FALSIFICAÇÃO, PELO PRÓPRIO EMITENTE, DE "VISTO" DO BANCO SACADO). INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO BANCO E O DANO PRODUZIDO.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.